Tribunal: TJDFT
Processo: 0747238-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO CONTRATO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO AJUSTE INVIABILIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelos autores para que a concessionária ré lhes restituísse R$6.000,00 pagos no momento da aquisição do veículo, com consequente devolução do bem à referida empresa, ou, subsidiariamente, para que o pagamento do financiamento fosse realizado em juízo, com decretação dos recorrentes como fiéis depositários do veículo.
2. A devolução de valores pretendida é mera consequência da rescisão do contrato, mostrando-se inviável a resolução da questão em sede liminar, ainda mais quando as requeridas sequer foram citadas.
3. Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados.
4. Ademais, não se evidencia o perigo de dano, considerando-se que, ao final do processo, se os pedidos restarem procedentes, o contrato será rescindido e os valores pleiteados serão devolvidos à parte autora.
5. Precedente: “ (...) 1. Como a matéria em exame depende de melhor aferimento e eventual produção de prova, mantém-se a decisão que negou a tutela antecipada requerida para imediata devolução de valores resultantes da rescisão do contrato das partes. 2. Agravo desprovido.” (4a Turma Cível, 20120020258524AGI, rel. Des. Antoninho Lopes, DJe 17/01/2014).
6. O pedido subsidiário também não deve ser acolhido, pois os recorrentes não anexaram aos autos a cópia do contrato de financiamento, inviabilizando a análise das condições do ajuste.
7. Recurso desprovido.